Tribunal: TJES
Processo: 0000340-74.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-74.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO AUTÔNOMA EM AMBAS AS DEMANDAS. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. TEMA 587/STJ. RECURSO REPETITIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados separadamente na ação de execução e nos embargos à execução, ambos no percentual de 10% sobre o valor da causa, sob fundamento de que a matéria encontra-se pacificada no Tema 587/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de forma autônoma na ação de execução e nos embargos à execução, quando o somatório não ultrapassa o limite legal, afastando a alegação de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à tese firmada em julgamento de recurso repetitivo.

4. O STJ, no Tema 587, fixou entendimento de que os embargos à execução constituem ação de conhecimento incidental, admitindo-se a fixação de honorários em cada uma das ações, desde que a soma não exceda o limite de 20% previsto no art. 20, § 3º, do CPC/1973, correspondente ao art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. A cumulação dos honorários nas duas ações não caracteriza
bis in idem
, pois decorre do caráter autônomo dos processos e do princípio da sucumbência, desde que respeitado o teto legal.

6. No caso concreto, os honorários foram fixados em 10% na execução e em 10% nos embargos, observando-se o limite total de 20% estabelecido em lei e na jurisprudência do STJ.

7. A decisão recorrida está em conformidade com a tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe a manutenção da negativa de provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É possível a fixação de honorários sucumbenciais de forma autônoma na ação de execução e nos embargos à execução, desde que o somatório não ultrapasse o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 932, IV; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 18.12.2018, DJe 02.04.2019 (Tema 587). TJES, Apelação Cível n. 0007258-68.2019.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 21.11.2024; TJES, Apelação Cível n. 0016792-95.2019.8.08.0347, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000340-74.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI, MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI
Advogados do(a) APELADO: LARISSA DA SILVA MENEZES - ES22097-A, RODRIGO DADALTO - ES10870-A, THAMARA ALVES DE MIRANDA - ES26194-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto contra
D
ecisão
M
onocrática que negou
provimento
ao recurso de
apelação

do
Banco do Brasil S/A

por contrariar a tese trazida no Tema 587/STJ.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em duplicidade, invocando o princípio que veda o
bis in idem
;
(ii) argumenta
que, tendo já sido fixada verba honorária nos autos dos embargos à execução, seria indevida nova condenação nos autos da execução extinta.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar
a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“
[...] Dispõe o art. 932, inciso IV do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

No caso, conclui-se que a pretensão recursal é contrária a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Explico.

A matéria trazida no presente recurso foi objeto de discussão no REsp 1.520.710/SC (Tema n. 587), julgado sob rito dos Recursos Repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja tese restou assim fixada:

Tema Repetitivo 587

Tese Firmada:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

Ou seja, em razão do caráter autônomo das demandas, não há óbice que o juízo fixe verba honorária em ambas as ações, na Execução de Título Extrajudicial e nos Embargos à Execução, observado o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973, atualmente no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

No presente caso o juízo originário acolheu o pedido dos Embargos à Execução n. 0000684-55.2019.8.08.0067, reconhecendo a nulidade do título em razão da inexigibilidade e inexequibilidade e, em face do princípio da sucumbência, condenou o Banco embargado, ora apelante, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

No feito executivo, igualmente julgou extinta a execução em face dos apelados, e condenou o exequente/apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% sobre o valor da causa.

Portanto, vê-se que o magistrado a quo decidiu em compasso com a tese fixada no Tema n. 587 pelo STJ.

Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de bis in idem pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de bis in idem. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 2º; Código Civil, art. 368. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007258-68.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 21/Nov/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça entende que “Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973” (STJ, REsp n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0016792-95.2019.8.08.0347, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 27/Aug/2024)

Também aplicaram o referido entendimento, em julgamento monocrático: (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007258-68.2019.8.08.0011, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 01/Aug/2024); (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000889-35.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 15/Mar/2022)

Desta forma, considerando que em cada uma das demandas os honorários foram fixados em 10% (dez por cento), restou observado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) de modo que a decisão observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo acolhida a pretensão recursal contrária à tese vinculante fixada no recurso especial citado.

Sob os argumentos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, eis que veicula tese contrária a entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo.”

Com efeito,
não há como alterar o entendimento
constante no verbete sumular
em relação
a condenação dos
honorários de sucumbência
nos embargos à execução e na execução porque o percentual estabelecido está dentro do limite legal
.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)